Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714284-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MICHELLE RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. TRIKAFTA. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO. RELATÓRIO MÉDICO E NOTA TÉCNICA DO NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DO TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. PREENCHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. No julgamento do Recurso Especial no 1102457-RJ, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, os Ministros da Primeira Seção do STJ, entenderam por bem fixar a seguinte tese jurídica, a qual tem de ser obedecida por todos os Magistrados e Tribunais do país: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Tema no 106). 2. No caso em análise, a médica assistente, integrante do Hospital de Base do Distrito Federal – HBDF declarou, expressamente, que a paciente em questão faz tratamento multidisciplinar e utiliza todos os medicamentos atualmente disponíveis no SUS para tratamento da moléstia (FIBROSE CÍSTICA), sem melhora do quadro clínico (com progressão acentuada da doença e perda da função pulmonar). Que, deste modo, a única opção remanescente seria iniciar tratamento com TRIKAFTA, pois que, de acordo com estudos atuais, este medicamento seria recomendado, já que teria apresentado resultados positivos, em casos semelhantes. 3. Entende-se, pois, que a concessão do fármaco, com a finalidade de tentar diminuir o ritmo de piora da doença da paciente, e garantir uma melhora da qualidade de vida, configura uma forma de concretizar a aplicação do direito constitucional à saúde e à vida (art. 196, CF/88), além de atender ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), que, de uma maneira geral, objetiva, principalmente, assegurar as necessidades vitais dos indivíduos. 4. O posicionamento ora adotado encontra respaldo no Relatório Médico confeccionado por médica pneumologista, que, por si só, atestou a imprescindibilidade do medicamento para melhora do quadro clínico delineado na inicial, bem como garantiu a adoção antecedente de absolutamente todos os tratamentos disponibilizados pelo SUS, sem resultado satisfatório; na Nota Técnica da NATJUS, que considerou a demanda como JUSTIFICADA, mesmo que COM RESSALVAS; nos documentos que demonstraram a existência de registro do fármaco junto à ANVISA, com indicação para o fim almejado; nos documentos que demonstraram a incapacidade financeira da parte e o custo da aquisição no mercado de consumo, ou seja, no preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do Tema 106; 5. Considerando o custo (bastante elevado) do medicamento demandado, a necessidade de destinação racional do dinheiro público, e os demais dados contidos nos autos, principalmente na Nota Técnica confeccionada pela NATJUS, no sentido de que “os estudos disponíveis com boa qualidade de evidência ainda são escassos, todos subsidiados pela empresa farmacêutica que produz o medicamento, e não há avaliação quanto ao custo efetividade aplicada a realidade brasileira”, etc., entende-se adequado limitar a condenação imposta ao réu, para a concessão do fármaco TRIKAFTA, a um período de “teste” de 6 (seis) meses, fim do qual o DISTRITO FEDERAL poderá exigir a demonstração, por meio de exames, relatórios, perícia médica, de melhora do estado de saúde da paciente, e de manutenção do interesse do médico assistente na continuidade do tratamento, sob pena de, em caso de não cumprimento, no prazo previamente estabelecido, suspender o fornecimento medicamento para o período subsequente. 6. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 19-Q da Lei 8.080/1990 e 506 do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão não observa precedentes vinculantes do STF. Aduz que a União deve compor o polo passivo da demanda, seguindo o que foi decidido pelo STF no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral do STF, atinente à obrigação de fornecimento de fármaco registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa dos artigos 19-Q da Lei 8.080/1990 e 506 do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1366243 (Tema 1.234) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”, de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e DETERMINO O SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009